Tribunal: TJBA
Processo: 8057673-91.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057673-91.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMAR PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. BANCA DE HETEROIDENDIFICAÇÃO QUE EXCLUIU O CANDIDATO DA LISTA DAS COTAS RACIAIS. DECISÃO DESMOTIVADA DA BANCA AVALIADORA. CRITÉRIO FENOTÍPICO ESTABELECIDO PELA LEI 12.711/2012. FOTOS QUE INDICAM A PRESENÇA DE TRAÇOS ATRIBUÍDOS A PESSOAS PARDAS, COMO CABELO E NARINAS LARGAS. VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057673-91.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante ADEMAR PINHEIRO DOS SANTOS JUNIOR e como apelada SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONCEDER A SEGURANÇA , nos termos do voto do relator. Salvador, .